Tribunal: STF
Processo: Rcl 88836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Instituto de Doenças Renais S/C Ltda., Antonio Bezerra Filho, Antonio José da Rocha Nogueira da Silva, Braulio Francisco Coelho Neto e Pedro Andrade Feitosa em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (Processo 0005892-82.2013.8.17.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 130-RG, RE 591.874, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente Reclamação decorre de ação de regresso ajuizada pelo Instituto de Doenças Renais S/C Ltda. (IDR) e seus sócios em face da Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA e do Estado de Pernambuco, buscando o ressarcimento pelos vultosos danos materiais e morais que foram obrigados a suportar em decorrência da denominada "Tragédia da Hemodiálise de Caruaru", ocorrida em fevereiro de 1996. 



    [...]



    11. A sentença de primeiro grau, proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, julgou a ação improcedente, afastando a responsabilidade objetiva da COMPESA sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    13. Em sede de apelação, a 2ª Câmara de Direito Público do TJPE manteve integralmente a sentença recorrida, por meio de acórdão publicado em 11/05/2017, assim ementado: 



    [...]



    16. Interposto Recurso Extraordinário, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática da eminente Ministra Rosa Weber, nos autos do ARE 1.021.851/PE, reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria (Tema 130) e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse realizado o juízo de conformidade ou de retratação, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    18. Em cumprimento (meramente formal) à determinação desta Suprema Corte, o TJPE submeteu a questão à análise de retratação, tendo proferido novo acórdão em 18/11/2025. 



    19. Para perplexidade e surpresa dos Reclamantes, a 2ª Câmara de Direito Público do TJPE rejeitou o juízo de retratação e manteve integralmente o acórdão anterior, sob o frágil e insustentável argumento de que a decisão já estaria "em conformidade" com o Tema 130. 



    [...]



    24. Na prática, o TJPE negou vigência e esvaziou a autoridade do precedente vinculante desta Suprema Corte, realizando um verdadeiro simulacro de juízo de retratação, o que torna a presente Reclamação a única via adequada para garantir o respeito ao Estado de Direito e à força normativa dos precedentes constitucionais.”



     



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “reconhecer a flagrante afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema 130 da Repercussão Geral e, por consequência, CASSAR integralmente o acórdão reclamado que rejeitou o juízo de retratação, determinando que a Egrégia 2ª Câmara de Direito Público do TJPE profira nova decisão, com a efetiva e material aplicação da tese vinculante, afastando as excludentes de responsabilidade indevidamente reconhecidas”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 130-RG, RE 591.874, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do TJPE que, em sede de juízo de retratação, manteve a íntegra do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Doenças Renais S/C Ltda, ora Reclamante (eDoc. 6, fl. 12).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente